Tribunal: STF
Processo: Rcl 45825
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 800). APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. DESPROVIMENTO.



    1. Impossibilidade de reexame, pelo Supremo, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em casos de teratologia. Circunstância inexistente no caso.



    2. Não há como alegar usurpação de competência do Supremo em apreciar recurso extraordinário que teve o seguimento negado por decisão limitada a dar cumprimento a determinação exarada pelo Tribunal, para observância do procedimento previsto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.